Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-73.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SARTCO LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO PARCIAL DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E POSTERIOR DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2º E 5º, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações interpostas por
Sartco Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, no âmbito da execução fiscal nº
1000362-73.2023.8.11.0041
, contra sentença que extinguiu o feito após o reconhecimento parcial da inexigibilidade do crédito tributário e a posterior desistência do exequente, motivada pelo
baixo valor remanescente
, condenando a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o proveito econômico e reduzidos pela metade
.

2- A parte executada sustenta que os honorários devem ser fixados sobre a diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, também atualizado, sem a aplicação da redução pela metade. O Estado, por sua vez, requer o afastamento da condenação em honorários, alegando que a execução foi extinta por critério legal, e não por reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-
Discute-se
(i)
se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico apurado entre o valor inicial e atualizado da execução e o montante final reconhecido como devido, também atualizado, conforme o artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC; e
(ii)
se é cabível a redução dos honorários pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, diante da desistência do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-
O proveito econômico da parte executada deve ser apurado considerando a
diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, igualmente atualizado
, aplicando-se a regra do
artigo 85
, §§
2º e 5º, do CPC
.

5-
A redução do crédito tributário decorreu de
perícia judicial realizada na ação anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003
, que levou à decisão determinando a exclusão da maior parte do débito. A Fazenda Pública apenas ajustou a CDA após essa determinação judicial, não configurando reconhecimento voluntário da inexigibilidade do crédito.

6-
A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na
Lei Estadual nº 10.496/2017
, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs, afastando a aplicação do
artigo 90, § 4º, do CPC
, por ausência de reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do crédito.

7-
Nos termos da
Súmula 153 do STJ
, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Recurso da executada provido. Recurso do Estado não provido.

Tese de julgamento:

1-
O proveito econômico da parte executada deve ser apurado com base na diferença entre o valor original e atualizado da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, também atualizado, aplicando-se a regra do artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

2- A desistência da execução fiscal, quando motivada pelo baixo valor remanescente após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade da maior parte do débito, não configura reconhecimento voluntário da procedência do pedido, afastando a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 2º e 5º; CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação
interposto
s por
Sartco Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1000362-73.2023.8.11.0041
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte executada, reduzidos pela metade, com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais
Sartco Ltda.
alega que a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais não se justifica, pois a Fazenda Pública não reconheceu espontaneamente a inexigibilidade do crédito tributário, sendo necessária a propositura da ação anulatória para afastar a maior parte da cobrança.

Afirma que o reconhecimento parcial da procedência do pedido pelo Estado decorreu de decisão judicial e não de liberalidade da Administração, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Menciona, ainda, que a base de cálculo dos honorários deve corresponder à diferença entre o valor original da CDA atualizado e o montante final devido, com a incidência escalonada dos percentuais previstos no art. 85, §5º, do CPC.

Ao final, requer a majoração da verba honorária e o afastamento da redução imposta na sentença (Id. 264199291).

Por sua vez,
o Estado de Mato Grosso
recorre alegando que a condenação em honorários advocatícios não se justifica, pois a execução foi extinta em razão de critério legal, previsto na Lei estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, sem imposição de ônus para a Fazenda Pública.

Defende que a CDA não foi cancelada, mas apenas retirada da via judicial para cobrança administrativa, mantendo-se hígida e plenamente exigível.

Subsidiariamente, sustenta que houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários, uma vez que a sentença recorrida utilizou critério distinto da decisão originária.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação em honorários ou, caso mantida a condenação, a revisão da base de cálculo utilizada (Id. 264199295).

Em contrarrazões
o Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso da parte executada, reiterando os argumentos apresentados em sua apelação e defendendo a legalidade da desistência da execução sem imposição de ônus à Fazenda Pública. (Id. 264199294).

Por sua vez,
Sartco Ltda.
apresenta contrarrazões ao recurso do Estado, sustentando que a Fazenda Pública deu causa ao processo e que a redução da CDA apenas ocorreu após a instauração da ação anulatória e a realização de prova pericial. Argumenta que a jurisprudência, incluindo a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, confirma que a desistência da execução fiscal, após a impugnação do débito, não exime o exequente da condenação em honorários. Requer, assim, o desprovimento do recurso da Fazenda Pública (Id. 264199297).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Sartco Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de Sartco Ltda., em razão da desistência da Fazenda Pública, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte executada, mas reduzidos pela metade, com fundamento no princípio da causalidade.

Do exame dos autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal para cobrança do montante de
R$ 2.419.092,16
, representado pela
CDA nº 2022462479
. No curso da execução, a parte executada informou a existência da Ação Anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003, em que discutia a exigibilidade do débito, e na qual foi realizada
perícia contábil
que concluiu que apenas
R$ 407,88
eram devidos. Com base nesse reconhecimento, o Estado peticionou nos autos da execução, requerendo a redução do valor da CDA, passando o montante executado para
R$ 4.071,55
, já atualizado com juros e correção monetária.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da execução fiscal, com fundamento na
Lei estadual nº 10.496/2017
, que autoriza a Fazenda Pública a desistir das execuções fiscais de valores inferiores a
160 UPFs
. Como o novo valor atualizado da execução ficou abaixo desse limite, o Estado optou pelo encerramento da cobrança na via judicial.

Sobreveio a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo
sem resolução de mérito
, com fundamento no
artigo 485, VIII, do CPC
. Além disso,
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o proveito econômico da parte executada, mas reduzidos pela metade
, considerando que a Fazenda teria reconhecido a menor exigibilidade do crédito, aplicando-se, assim, o
princípio da causalidade
e o
artigo 90, § 4º, do CPC
.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Estado alegou que a condenação em honorários advocatícios era indevida, pois a execução foi extinta com base em critério legal e não por reconhecimento de improcedência do débito. Já Sartco Ltda. sustentou que houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, os quais deveriam ter sido arbitrados nos termos do
artigo 85, § 3º, inciso II, c/c § 5º, do CPC
, observando-se a gradação prevista no escalonamento legal, sem a aplicação da redução pela metade imposta na sentença.

O juízo de primeiro grau, ao decidir os embargos de declaração,
corrigiu parcialmente a fixação dos honorários advocatícios
, ajustando a base de cálculo para que os honorários fossem arbitrados em 10%, conforme o
artigo 85, § 3º, inciso II, c/c § 5º, do CPC
, mas
manteve a redução da verba honorária pela metade
, sob o fundamento de que a Fazenda Pública reconheceu parcialmente a inexigibilidade do crédito, aplicando-se, assim, o
artigo 90, § 4º, do CPC
.

Contra essa sentença, recorrem os apelantes.

Em suas razões recursais, Estado de Mato Grosso requer o afastamento da condenação em honorários, sustentando que a extinção do processo decorreu de critério legal e que a CDA não foi cancelada, mas apenas transferida para cobrança na via administrativa.

Inicialmente, no que se refere ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, seja em razão do reconhecimento da inexistência do débito, com o respectivo cancelamento da CDA, seja em razão do pedido de desistência, ante o permissivo legal do art. 2º e do art. 5º, Parágrafo Único, da Lei n. 10.496/17, se tais circunstâncias ocorreram após o exercício do contraditório, ou seja, depois de apresentada qualquer das modalidades de defesa pelo executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico patrocinador da defesa dos executados, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.
(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

O entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC”.

Dessa forma, a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”

requerendo a extinção da execução após o
reconhecimento da inexigibilidade da maior parte do crédito tributário na Ação Anulatória
nº 1001321-95.2022.8.11.0003 e, posteriormente,
pela desistência da Fazenda Pública, fundamentada na Lei estadual nº 10.496/2017
, em razão de o valor atualizado da CDA ter se tornado inferior ao limite de 160 UPFs.

As
sim, evidencia-se que o Estado de Mato Grosso deu causa ao processo executivo, pois manteve a cobrança de um montante expressivamente superior ao devido até ser compelido judicialmente a reduzi-lo, apenas desistindo da execução quando a cobrança judicial deixou de ser viável nos termos da legislação estadual.

A jurisprudência consolidada, incluindo a súmula 153 do STJ, estabelece que a desistência da execução fiscal após impugnação do débito não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios.

No caso, a Fazenda Pública manteve a cobrança de um montante expressivamente superior ao devido até que a
perícia judicial realizada na ação anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003
demonstrasse a inexigibilidade da maior parte do crédito, levando à sua redução por determinação judicial. Apenas após essa decisão, e diante da impossibilidade de prosseguir com a cobrança judicial do saldo remanescente, o Estado
requereu a desistência da execução
, fundamentando-se na

Lei estadual nº 10.496/2017
, sob o argumento de que o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs.

Dessa forma, a Fazenda Pública deu causa ao processo executivo e não pode se eximir da condenação em honorários advocatícios, pois a extinção da execução decorreu diretamente da impugnação bem-sucedida promovida pela parte executada, e não de um reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do débito.

Por seu turno,
Sartco Ltda.
, em seu recurso, sustenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar
a diferença entre o valor original da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido
, e não apenas o montante nominal mantido pela decisão judicial.

Assiste razão à apelante. O proveito econômico da parte executada deve ser
calculado com base na diferença entre o valor original da execução fiscal (atualizado) e o valor final devido, igualmente atualizado
, aplicando-se a regra do artigo
85, §§ 2º e 5º, do CPC
. Esse critério garante a correta mensuração do proveito econômico obtido pela parte executada, assegurando que os honorários sejam fixados conforme a efetiva redução do débito exigido na ação executiva.

A apelante
Sartco Ltda.
também alega
que a Fazenda Pública não reconheceu espontaneamente a inexigibilidade do crédito, mas apenas ajustou o valor da CDA
após a perícia realizada na ação anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003
, que concluiu que apenas
R$ 407,88
eram devidos. Assim, defende que
não se aplica o artigo 90, § 4º, do CPC
, pois a redução do valor executado decorreu de decisão judicial e não de iniciativa voluntária do ente público.

É cediço que o artigo 90, § 4º, do CPC prevê que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC”.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
. (destaquei).

No entanto, tal dispositivo somente se aplica quando há reconhecimento espontâneo da inexigibilidade do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

Nota-se que a Fazenda Pública não reconheceu de forma voluntária a inexigibilidade da maior parte do crédito, mas apenas alterou a CDA após
perícia realizada na ação anulatória nº 1001321-95.2022.8.11.0003
, que constatou a inexigibilidade da maior parte do valor originalmente cobrado e resultou na decisão judicial que determinou a sua redução. Somente quando o valor atualizado da CDA passou a se enquadrar nos critérios da Lei estadual nº 10.496/2017 o Estado requereu a desistência da execução fiscal, sob o argumento de que o valor atualizado tornou-se inferior ao limite previsto na
Lei
.

Dessa forma, não se configura o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido exigido pelo artigo 90, § 4º, do CPC, razão pela qual não há justificativa para a redução dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Sartco Ltda. para afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios e fixá-los com base na diferença entre o valor original da execução fiscal e o valor final reconhecido como devido, ambos atualizados, aplicando-se a regra escalonada do artigo 85, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025